Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. EC 87/2015. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE, COM EXCEÇÃO DAS AÇÕES EM CURSO. DECISÃO PROFERIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DA RESPECTIVA SESSÃO DE JULGAMENTO. COMPENSAÇÃO. TRIBUTO INDIRETO. DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE QUE O IMPETRANTE SUPORTOU O ENCARGO TRIBUTÁRIO. CONDIÇÃO IMPOSTA NO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Emenda Constitucional n. 87/2015 conferiu significativa alteração na sistemática de recolhimento de ICMS quando a operação envolve duas unidades da federação e o destinatário da mercadoria ou do serviço é consumidor final e não contribuinte do tributo. De acordo com a nova ordem constitucional, o contribuinte recolherá, no estado de origem, a alíquota interestadual fixada na legislação. Por seu turno, o estado de destino passou a fazer jus à diferença entre a tarifa interestadual e a interna da unidade de federação destinatária, o chamado DIFAL.

2. No âmbito federal, a matéria foi disciplinada por meio do Convênio ICMS n. 93/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e, no Distrito Federal, com a edição da Lei no 5.546, de 05/10/2015.

3. Em julgamento em sede de repercussão geral (Tema 1.093), o STF firmou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

4. Fixou-se, na modulação dos efeitos, que, em relação às empresas optantes pelo Simples Nacional, o julgamento surtirá efeito a partir da medida cautelar concedida nos autos da ADI no 5.464/DF e, em quanto às demais empresas, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, com exceção das demandas já em curso.

5. As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade ou em repercussão geral produzem efeitos a partir da publicação da ata da respectiva sessão de julgamento, e não da data do julgamento propriamente dito.

6. O art. 166 do CTN disciplina a restituição dos tributos indiretos, nos quais é possível identificar a figura do contribuinte de direito, responsável pelo recolhimento do tributo aos cofres públicos, e do contribuinte de fato, que sofre o impacto econômico-financeiro da exação. Nos termos do referido dispositivo legal, o direito a reaver o que foi pago está condicionado à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou.

7. Se o Mandado de Segurança foi impetrado antes da publicação da ata de julgamento do RE n. 1287019 (Tema 1.093), mantém-se a sentença de procedência que afastou a cobrança dos débitos relativos ao DIFAL, regulado pela Lei Distrital n. 5.546/2015, e autorizou a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos, desde que comprovado que o impetrante suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, encontra-se, por este, expressamente autorizado a pleitear a repetição do indébito, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional – CTN.

8. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.